Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706835-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: JÉSSICA CAMARGO DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA EM ESTADO PUERPERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMARCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. PROTEÇÃO. MATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em virtude do caráter mandamental da ordem, com o julgamento do recurso, o pedido para concessão do efeito suspensivo perde seu objeto, impondo ser julgado prejudicado. 2. Verificado que a via do mandado de segurança é adequada e própria para, nos termos do art. 1o da Lei no 12016/2009, proteger direito líquido e certo reclamado pela impetrante, rejeita-se a preliminar de não cabimento. 3. A saúde, a maternidade, a família e o planejamento familiar são bens constitucionalmente protegidos. A candidata a concurso público puérpera, assim como a gestante, necessita de proteção, de modo que eventuais obrigações para com o concurso público podem ser postergadas, desde que prejudiciais e incompatíveis com o estado peculiar que envolve os momentos iniciais da maternidade. 4. A mesma ratio decidendi, adotada no julgamento do Tema 973 de Repercussão Geral, deve ser estendida a candidatas lactantes para obtenção do direito de remarcação do curso de formação profissional, componente de fase de concurso público, quando a realização coincide com os primeiros meses de lactação do recém-nascido. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, defendendo que o acórdão recorrido não observou o RE 632.853 (Tema 485) julgado pelo STF sob o regime da repercussão geral; c) artigo 1o da Lei 12.016/2009, sustentando que a recorrida não possui direito líquido e certo à remarcação do curso de formação, uma vez que, salvo nos casos da prova de capacidade física, que demanda esforço físico da candidata, inexiste previsão legal, entendimento jurisprudencial ou previsão editalícia que determine a remarcação de fases de concurso público para as candidatas gestantes, especialmente por não representar risco algum à saúde da mãe ou do bebê. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 5o, caput, inciso LXIX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da isonomia. Aduz, ainda, que o acórdão recorrido afrontou o Tema 485/STF. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado malferimento ao artigo 927, inciso III, da Lei Adjetiva Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões do recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, inciso LXIX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454449 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Por fim, quanto ao Tema 485/STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pelo STF no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015